Tribunal: TJDFT
Processo: 0738422-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de divórcio cumulada com partilha de bens. § 6o do artIGO 226 da Constituição Federal. incidência das regras do devido processo legal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A despeito do caráter potestativo do direito a divórcio (§ 6o do art. 226 da Constituição Federal, a partir da alteração introduzida pela Emenda Constitucional 66/2010), e não depender da concordância da parte contrária para sua efetivação, tal não significa definição de possibilidade de imediato decreto de divórcio independente de prévio conhecimento da outra parte. 1.1. "A transformação do divórcio em direito potestativo do cônjuge que deseja o fim do casamento eliminou a necessidade de explicitação de motivação do rompimento do vínculo, mas não eliminou a necessidade de se observar o devido processo legal e o procedimento previsto no Código de Processo Civil, razão pela qual mostra-se imprescindível que seja efetivada a citação do cônjuge antes da decretação do divórcio. 3. Agravo de instrumento desprovido” (TJ-DF 07011330620198070000 - Segredo de Justiça 0701133-06.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
De se ver que, caso restem infrutíferas as diligências para localização e citação da agravada/ré, ainda assim deverá ser nomeado curador especial, ficando, assim, salvaguardado seu direito ao contraditório, pois caráter potestativo do direito a divórcio não afasta incidência das regras do devido processo legal.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.